Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE BÔNUS DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar o cancelamento do contrato havido em setembro/2021 em nome do autor e declarar a inexistência de débito vinculado a multa rescisória no valor de R$1.227,79 gerada indevidamente. Em seu recurso, a parte autora pugna pela reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de documentação capaz de ilidir a presunção da alegação e a documentação acostada pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Extrai-se dos elementos probatórios e especial os áudios, que o autor aderiu a oferta de duplicar a velocidade de sua internet pelo valor de R$10,00 a mais em sua conta, sendo que tal alteração não ensejaria em novo contrato, nem mesmo nova fidelidade. Entretanto, o valor cobrado era maior que o afirmado pela preposta. Em nova ligação o autor requereu o retornou para os termos contratados anteriormente e isto acabou por gerar um outro contrato que, por sua vez, resultou em uma multa rescisória que se mostrou indevida, conforme consignado em sentença.
V. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade.
VI. Nesse contexto, não se há de falar em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ao caso concreto. O desvio produtivo se dá quando o consumidor precisa desperdiçar o seu tempo para solucionar um problema causado pelo fornecedor, vivendo uma verdadeira via crucis para ter seu direito atendido. Desse modo, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral, cuidando-se apenas de mero inadimplemento contratual. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1417727, 07473266020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.). Além disso, o recorrente não desincumbiu de seu ônus em provar que seu nome foi efetivamente incluso nos cadastros de proteção de crédito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do 55, da Lei 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.